Tribunal: TJES
Processo: 5026273-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026273-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEFAZ ES SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESP. SANTO e outros

APELADO: FRAGA & MOL LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CRITÉRIO DE ESCALONAMENTO. ART. 85, § 5º, DO CPC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública em face de acórdão que, em ação anulatória de débito fiscal extinta em decorrência da adesão da parte autora a programa de parcelamento, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual único sobre o valor da causa.

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) contradição na aplicação do redutor de honorários previsto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, por ausência de reconhecimento da procedência do pedido; e (ii) omissão quanto à necessária observância da regra de escalonamento de alíquotas prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, (i) na fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, é obrigatória a aplicação do critério de escalonamento de percentuais previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil; e (ii) se a discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada no julgado configura o vício de contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a que se manifesta internamente no julgado, por meio de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre esta e o dispositivo. A alegação de contrariedade entre a decisão e o entendimento que a parte confere à norma legal ou à prova dos autos constitui mero inconformismo com o mérito da decisão, insuscetível de correção pela via aclaratória.

5. A fixação dos honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública integra a lide como parte, seja na condição de vencedora ou de vencida, deve observar obrigatoriamente o sistema de escalonamento progressivo de alíquotas estabelecido nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da isonomia.

6. A inobservância da referida regra de aplicação sucessiva de percentuais sobre as faixas de valor da condenação ou do proveito econômico configura omissão no julgado, a qual deve ser sanada para aclarar a forma de cálculo da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta em face de FRAGA & MOL LTDA, que deu provimento ao recurso para condenar a
E
mbargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em quatro por cento (4%) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese: (a) existir contradição no acórdão ao aplicar a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no §4º do art. 90 do CPC, por entender que tal dispositivo não se aplica ao caso, pois não
teria havido
reconhecimento de procedência do pedido pelo réu; (b) omissão quanto à aplicação da regra de escalonamento prevista nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, que deveria observar faixas percentuais sucessivas conforme o valor da causa; e (c) omissão quanto à determinação de que os honorários incidam sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 85 do CPC.

Devidamente intimad
a, a
Embargad
a
apresent
ou
contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026273-88.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FRAGA & MOL LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta em face de FRAGA & MOL LTDA, que deu provimento ao recurso para condenar a Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em quatro por cento (4%) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese: (a) existir contradição no acórdão ao aplicar a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no §4º do art. 90 do CPC, por entender que tal dispositivo não se aplica ao caso, pois não teria havido reconhecimento de procedência do pedido pelo réu; (b) omissão quanto à aplicação da regra de escalonamento prevista nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, que deveria observar faixas percentuais sucessivas conforme o valor da causa; e (c) omissão quanto à determinação de que os honorários incidam sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 85 do CPC.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, exige, como condição, a desistência das ações judiciais que discutam os débitos incluídos no parcelamento, sendo necessário o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa.

2. Nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, “se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.” (TJES - Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024).

3. No caso vertente, o acordo entabulado extrajudicialmente previu o pagamento dos honorários advocatícios especificamente em relação à ação executiva, de modo que inexiste óbice à incidência da verba sucumbencial no âmbito da ação anulatória.

Consoante cediço
, os embargos de declaração
consistem em
espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Neste contexto,
os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao
mérito da controvérsia decidida
.

No que toca à contradição, cuida-se de vício que se manifesta internamente no julgado, ou seja, quando há proposições inconciliáveis na própria fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. Não se confunde com a eventual contrariedade entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte.

No caso em análise, o v. acórdão fundamentou a aplicação do redutor na premissa de que a adesão da autora ao REFIS, com a consequente desistência da ação, implicou um reconhecimento do débito que, em sua essência, se equipara à situação prevista no dispositivo legal, justificando a redução dos honorários pela metade.

Assim restou consignado:

"Neste contexto, considerando que a quitação do débito na esfera administrativa não abrange a verba honorária sucumbencial decorrente da presente ação anulatória, não há que se falar em "bis in idem", devendo-se ser imposta a condenação.

No caso vertente, considerando que houve o reconhecimento do débito, impõe-se a incidência do disposto no §4º, do art. 90, do CPC, cujo teor preceitua que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Impende destacar que o Estado do Espírito Santo, nas próprias razões de apelação afirma que “no curso do presente processo, após apresentação de contestação pelo estado réu e de toda a fase probatória, a apelada aderiu administrativamente ao REFIS, promovendo a quitação do débito discutido nestes autos, o que implica em desistência das ações judiciais relacionadas ao débito, sendo o feito corretamente extinto pelo juízo de piso”. (grifei)

Assim, a situação em tela reclama a aplicação do redutor da verba sucumbencial prevista no supracitado dispositivo legal."

A fundamentação, portanto, é clara e levou a uma conclusão lógica, não havendo qualquer conflito interno no julgado. O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do Embargante com a interpretação jurídica adotada p
ela Colenda Quarta
Câmara
Cível
, o que configura nítida pretensão de rediscussão do mérit
o, inviável
nesta estreita via
aclaratória.

No que tange à omissão
alegada
, assiste parcial razão ao Embargante.

O
v. a
córdão, ao fixar a verba honorária, de fato se omitiu quanto à regra de aplicação progressiva dos percentuais, prevista no art. 85, §5º, do CPC. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça , orienta-se no sentido de que o escalonamento é de aplicação obrigatória nas causas em que a Fazenda Pública for parte, seja como vencedora ou vencida, em atenção ao princípio da isonomia.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. ART. 85, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE.

1. No presente caso, a Corte de origem deixou de aplicar a regra do art. 85, § 5º, do CPC/2015 por entender que somente é cabível quando a Fazenda Pública for condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Contudo, além de tal exegese não conferir tratamento isonômico às partes, verifica-se que consta expressamente do mencionado dispositivo de lei federal que a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotas dá-se quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento contido no art. 85, § 3º, do CPC/2015, não havendo distinção se vencedora a Fazenda Pública ou a parte contrária.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.769.017/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023.)

Dessa forma, a base de cálculo dos honorários deve ser dividida em faixas, aplicando-se os percentuais mínimos de cada inciso de forma sucessiva
, conforme discriminado adiante
.

Por fim, denota-se que o v. acórdão, na parte dispositiva, fez expressa menção de que o valor da verba honorária sucumbencial incidiria sobre o valor
atualizado
da causa, inexistindo, portanto, omissão quanto ao ponto, ao contrário do que alegado.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e lhes dou parcial provimento,

apenas para sanar a omissão apontada e aclarar a forma de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, mantendo o redutor de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 90, §4º, do CPC, conforme fundamentação
constante no

a
córdão embargado, determino que a verba honorária devida pela Embargada ao Embargante seja calculada da seguinte forma:

Os honorários serão apurados aplicando-se os percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, de forma escalonada, sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento
, (a) em
10% (dez por cento) sobre a faixa de até 200 (duzentos) salários-mínimos
e (b) em
8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa anterior.

No mais, permanecem inalterados os termos do
v. a
córdão embargado.